Tribunal: STF
Processo: ARE 1553956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PEDIDO DE INGRESSO NO SISTEMA FIES. CRITÉRIOS DE PRÉ-SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. NOTA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ADOÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por Nadielly Oliveira Albuquerque contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, União Federal, Caixa Econômica Federal e Universidade Tiradentes - UNIT, objetivando: (a) a declaração de inconstitucionalidade da Portaria 535 do MEC e das portarias de regência e editais dos processos seletivos de cada semestre posteriores à reportada norma, que estabelecem a exigência de que os alunos que queiram ingressar no FIES contem com nota no ENEM superior a do último candidato aprovado; (b) a emissão da DRI e da firmação do contrato de financiamento por meio do FIES, com a disponibilidade de vaga na IES demandada até a colação de grau da parte autora, com o financiamento limitado ao teto estipulado de R$ 10.000,00 mensais.



    2. A pretensão perseguida está em dissonância com o entendimento assente da egrégia Terceira Turma no sentido de considerar que as norma de regência do Programa determinam que o ingresso no FIES depende de oferta de vaga e aprovação em processo seletivo respectivo, tendo como um dos critérios da fase de pré-seleção a nota do candidato no Enem, inexistindo ilegalidade na adoção do critério objetivo para seleção de candidatos, notadamente considerando que esta ocorre em razão de limitações orçamentárias a serem observadas pelos órgãos públicos responsáveis pelo Programa, o que não se mostra desarrazoado, sendo certo que a fixação de ordem de classificação pautada em critérios objetivos e impessoais, para além de assegurar a viabilidade financeira do FIES, concretiza o princípio da impessoalidade, que guia toda a atuação da Administração e inviabiliza tratamentos discriminatórios (PROCESSO: 08002384320224058308, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 17/08/2023).



    3. Apelação improvida. Condenação da parte autora/apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), majorados os honorários de sucumbência em um ponto percentual, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e IV; 5º, inciso II; 6º; 37; 205; e 214, incisos IV, V e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente